Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 7.210/1984, ARTS. 122 E 123. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de reinserção social de sentenciados pela prática de crimes contra a dignidade sexual, o Estado-Juiz deve proceder ao retorno social do reeducando de forma gradativa, após o devido cumprimento dos requisitos legais e, somente após aferido o senso de autodisciplina e responsabilidade do reeducando, associado ao implemento das recomendações trazidas no laudo criminológico, é que se pode aferir a viabilidade da concessão dos benefícios externos ao sentenciado.
2. Mantém-se a r. decisão que defere o benefício das saídas temporárias quando, verifica-se no caso concreto que o retorno do recorrido está sendo de forma gradativa, uma vez que já foi agraciado com outros benefícios, não há notícia de mau comportamento na fruição dessas benesses concedidas, inexistem faltas pendentes de apuração anotadas em seu desfavor, não há crianças no endereço indicado para as saídas temporárias, o exame requerido pelo ilustre representante do Parquet não foi sugerido no laudo de exame criminológico e, por fim, não há elemento concreto que imponha sua determinação.
3. Recurso desprovido.